Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705806-61.2018.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCA FERREIRA ALVES RECORRIDO: FRANCINALDO FERREIRA ALVES, REINALVA DOS SANTOS MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE COMODATO VERBAL. OCORRÊNCIA DE ESBULHO. ALEGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. CONTROVÉRSIA. TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS PELA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I). DIREITOS PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS PARTES. PERMISSÃO DO EFETIVO POSSUIDOR E DETENTOR DOS DIREITOS. ATO DE MERA LIBERALIDADE PROVENIENTE DE VINCULAÇÃO FAMILIAR. AFERIÇÃO. POSSE. EXERCÍCIO FÁTICO E LEGÍTIMO POR AMBOS OCUPANTES. COMODATO VERBAL. INEXISTÊNCIA. ESBULHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA VINDICADA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Derivando a tutela possessória vindicada da alegação de que o imóvel litigioso fora objeto de contrato de comodado verbal firmado entre as partes e que a parte demandada, abusando da confiança que lhe fora conferida, teria se recusado a desocupar o bem que lhe fora emprestado a título gratuito, o deferimento da proteção possessória postulada reclama a comprovação de que a parte vindicante detinha a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel que teria sido dado em comodato, e, outrossim, que teria ela sido vitimada pelo esbulho invocado como sustentação do interdito diante da recusa do comodatário em restituí-la à sua posse quando instado. 2. Aferida a inexistência de comodato verbal concertado entre as partes, restando evidenciado, ao revés, que o empréstimo gratuito do imóvel se dera por ato de mera liberalidade proveniente de terceiro na condição de efetivo titular dos direitos possessórios incidentes sobre o bem, que, com base em justo título e na qualidade de legítimo possuidor, cedera aos atuais ocupantes a utilização do imóvel ante o vínculo familiar que os unia, resta desguarnecida de lastro legal e material a tutela judicial reclamada, posto que não demonstrada a existência de relação comodatária invocada, infirmando, assim, o esbulho imputado à parte acionada, resultando não comprovados os fatos constitutivos do direito invocado, consoante afetado à parte acionante (CPC, art. 373, I). 3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém a qualidade de efetiva titular dos direitos possessórios sobre o imóvel litigioso e que sua posse teria sido esbulhada, restando, ao revés, demonstrado que ambas as partes exercem legitimamente a posse sobre o bem em razão de autorização concedida pelo efetivo detentor dos direitos correlatos, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação subjacente, obstando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I). 4. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 579 a 585, todos do Código Civil, defendendo ser cabível a rescisão unilateral do contrato de comodato por tempo indeterminado. Acrescentam que, ao deixarem de restituir o imóvel objeto do contrato, os recorridos passaram a ter a posse ilegítima do bem, restando comprovado o esbulho possessório, apto a embasar a reintegração de posse ajuizada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 579 a 585, todos o Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale destacar a decisão do acórdão impugnado acerca da matéria: “(...) À guisa do alinhavado, a inexistência do contrato de comodato verbal entre as partes deixa, portanto, desguarnecida de lastro legal a tutela possessória vindicada, posto que inexistente a condição essencial ao deferimento da medida reintegratória e proteção possessórias vindicadas. Sob essa realidade, em não tendo a apelante se safado do encargo processual que lhe estava afeto de demonstrar os fatos constitutivos do direito que invocara, na forma como apregoada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o apurado enseja a desconsideração do que aduzira por ausência de lastro material subjacente, conforme bem e escorreitamente decidido pelo provimento singular, devendo, até mesmo observância à justiça e bom-senso, ser preservada a situação de fato que há está muito estabelecida no local. Como corolário, a pretensão reformatória aviada pela apelante deve ser desprovida, mantendo-se incólume a ilustrada decisão sentencial vergastada. (ID 16065926, P. 91). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005